Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-98.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas: insuficiência. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu das contravenções penais de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se há nos autos provas suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. Se a vítima, em juízo, dá versão diferente da apresentada na delegacia, e o depoimento do policial apenas reproduz o que ela disse ao registrar ocorrência, a absolvição pelas contravenções penais de vias de fato é medida que se impõe.
IV – Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21, § 2o; CPP, art. 386, VII.